Tribunal: STF
Processo: AP 1819
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de POLYANA CORREA RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 127):
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 131).
Em 1º/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a POLYANA CORREA RIBEIRO (eDoc.132).
Em 5/11/2025, o Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP comunicou que a ré “apesar de devidamente intimada, não apresentou comprovação do pagamento da prestação pecuniária no prazo legal, tampouco formulou pedido de parcelamento”(eDoc. 153).
Em 7/11/2025, a defesa de POLYANA CORREA RIBEIRO solicitou o parcelamento da pena da pena de multa, argumentando, em síntese que “a Sra.Polyana Correa Ribeiro, não nega em pagar essa quantia, e pede que seja devidamente parcelada em 20 vezes, pois sua atual condição financeira não é boa”(eDoc. 154).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 159), o que acolhi, em 18/11/2025 (eDoc.161).
Em 23/11/2025, a defesa de POLYANA CORREA RIBEIRO apresentou a comprovação de incapacidade financeira da apenada, argumentando, em síntese que “em 2022, a Senhora Polyana trabalhava como professora eventual na secretaria de Educação de São José dos Campos –SP , no horário das 12:30 às 17:30h, porém com ocorrido 8 de Janeiro, a mesma não trabalha pois foi dispensada” e “Sendo obrigada a trabalhar agora no salão de cabeleleira , conforme documento juntado , MEI. Relativo a seus ganhos não são fixos , pois depende exclusivamente das clientes que ali buscam seu serviço. Assim sendo recebe quinzenalmente R$500,00 (quinhentos reais) , não chegando a um salário mínimo nacional no valor de R$1.518,00(mil quinhentos e dezoitos reais”(eDoc.163).
Além disso, anexou documento comprobatório (eDoc.164).
Em 3/2/2026, o Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP comunicou o cumprimento integral da prestação de serviço à comunidade pela ré POLYANA CORREA RIBEIRO(eDocs.171-172).
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou-se   “a) pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de parcelamento da multa condenatória em vinte parcelas mensais; e b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP”(eDoc.175).

É o breve relato. DECIDO.

A defesa solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que a apenada se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, a CTPS  que demonstra a inexistência de vínculo empregatício, enquanto a nota fiscal MEI comprova que a apenada prestou serviços de barbearia à empresa TBF SEMPRE BELA LTDA, no mês de outubro de 2025, percebendo o valor de R$ 1.167,05, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDoc.164).
A respeito do pedido de parcelamento da multa, em 1º/5/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 132).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a sentenciada comprovou a  sua incapacidade financeira,  corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 175):

“Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira10 da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS juntada aos autos indica a ausência de vínculo empregatício vigente e a nota fiscal MEI juntada aos autos revela que Polyana Correa Ribeiro prestou serviços de barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres para a empresa TBF SEMPRE BELA LTDA no mês 10/2025, tendo recebido a quantia de R$1.167,05. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se: 
a) pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de parcelamento da multa condenatória em vinte parcelas mensais; ”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF,  AUTORIZO o parcelamento da pena de multa o qual foi condenada na presente Ação Penal em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão, para adoção das providências pertinentes e para que: 

(a) informe a respeito da participação da apenada POLYANA CORREA RIBEIRO no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”; 
(b) encaminhe os documentos comprobatórios do cumprimento da pena restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade por POLYANA CORREA RIBEIRO.

Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente